Tribunal: TJDFT
Processo: 0735133-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso do réu, reconhecendo excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão, obscuridade ou erro material no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omissão, contradição e erro material inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e coesa o tema e os argumentos aventados pelo embargante, afastando a tese de prescrição intercorrente e do trânsito em julgado posterior à vigência da Lei 14.230/2021.
4. Não há erro material ou omissão no julgado, pois o acórdão condenatório reconheceu o dolo do embargante e o STJ, ao analisar o Recurso Especial interposto, ressaltou que o ato de improbidade foi doloso e afastou a aplicação do Tema 1199 do STF.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Acórdão mantido.